Tribunal: TJMT
Processo: 1002544-71.2023.8.11.0028
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002544-71.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE SOUZA - CPF: 921.511.401-72 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002544-71.2023.8.11.0028

Recurso Cível Inominado n.º
1002544-71.2023.8.11.0028

Recorrente:

Ebazar.Com.Br Ltda. – Mercado Livre

Recorrida
:
Maria do Carmo de Souza

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA -
COMPRA PELA INTERNET REALIZADA VIA LINK ENVIADO FORA DO SITE OFICIAL - PRODUTO NÃO ENTREGUE - FRAUDE VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ausente a prova de ato ilícito por parte da empresa, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela consumidora, em razão de realizar compra fora da plataforma ou do site oficial da empresa, portanto
inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002544-71.2023.8.11.0028

Recurso Cível Inominado n.º
1002544-71.2023.8.11.0028

Recorrente:

Ebazar.Com.Br Ltda. – Mercado Livre

Recorrida
:
Maria do Carmo de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Ebazar.Com.Br Ltda. – Mercado Livre.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais e Tutela Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Sentença
(Id. 216163150):
julgou
procedentes
os pedidos da exordial, para determinando a empresa requerida para proceder com a entrega do produto adquirido, e ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

216163152
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id
.

216163155
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso, e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002544-71.2023.8.11.0028

Recurso Cível Inominado n.º
1002544-71.2023.8.11.0028

Recorrente:

Ebazar.Com.Br Ltda. – Mercado Livre

Recorrida
:
Maria do Carmo de Souza

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa, por meio do qual pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos da exordial, em razão de suposta venda fraudulenta realizada por terceiros.

Da narrativa dos fatos a autora alega que em 18/10/2023 realizou a compra de um aparelho de Ar- condicionado “Hw LG Inverter Voice 9000 Btu Frio 127v 110v” no valor de R$ 1. 199,00 (um mil e cento e noventa e nove) mais R$ 129,00 (cento e vinte e novo reais) de frete, via o aplicativo do Mercado Livre
.

Relata que após a compra, a empresa entrou em contato com o filho da autora via WhatsApp informando que devido uma divergência ao emitir a nota fiscal, seu pedido havia sido cancelado e o reembolso seria processado, e que poderia realizar nova compra via link enviado no chat de atendimento do aplicativo.

Assim aceitou a realizar segunda compra e realizou pagamento por meio de um link enviado pela loja parceira tendo como beneficiária do valor pago uma pessoa chamada de “Amanda Talita Roxo” de acordo com comprovante em Id. 216160674.

Aduz que passado alguns dias, notou que não recebeu código de rastreio ou outras informações sobre a entrega do produto, assim entrou em contato com a empresa via o número de via WhatsApp solicitando providencias. Todavia, sem êxito.

A fim de corroborar suas alegações juntou
prints
de tela da conversa no Whatsapp, e comprovante de pagamento (Ids. 216160677. Id. 216160676 e Id.215254801).

Em contraponto, a empresa recorrida afirma que a compra que foi realizada na plataforma do Mercado Livre foi devidamente reembolsada, em relação a segunda compra aduz que não tem responsabilidade pelo ocorrido, atribuindo culpa exclusiva da recorrida, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que
ao efetuou pagamento diretamente em nome de terceiro estranho lide.

Desse modo, restou comprovado nos autos ausência de responsabilidade objetiva da empresa e a culpa exclusiva da recorrida,
em realizar compra fora da plataforma ou do site oficial da empresa, portanto
inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela cabia a recorrida ter agido com cautela e confirmar a procedência dos dados de pagamento antes de efetuar a compra.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - VEÍCULO FINANCIADO DADO EM PAGAMENTO - FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO PARA A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - CULPA CONCORRENTE DA COMPRADORA E DA VENDEDORA JÁ RECONHECIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL - FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À VENDEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I.
Reconhecido, em julgamento anterior, que a fraude na emissão de boleto ocorreu por culpa concorrente da autora e da vendedora do automóvel. A Câmara entendeu que o boleto não foi obtido nos canais oficiais do banco financiador, mas através de whatsapp de terceiro desconhecido, por negligência da autora. II. Não há que se falar em fortuito interno no caso em que o boleto fraudado foi obtido fora dos limites físicos e virtuais da instituição financeira.
Afastamento da Súmula n.º 479 do STJ. III. Não há que se falar em dano moral, considerando que o imbróglio não teria ocorrido sem a contribuição culposa da própria autora. (N.U 1041335-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO COMPRA E VENDA PELA INTERNET - COMPRA PELA INTERNET REALIZADA FORA DO SITE OFICIAL DA LOJA - PRODUTO NAO ENTREGUE - FRAUDE VERIFICADA- ENDERECO DE INTERNET FALSO - DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO - MERO DISSABOR - NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DO CONSUMIDOR – VALOR DO PRODUTO DESPROPORCIONAL AO VALOR DE MERCADO- FALTA DE CAUTELA POR PARTE DA APELANTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-
A autora/apelante não conseguiu desincumbir de seu ônus, isso porque, não é possível atribuir culpa a empresa/apelada, uma vez que a prova produzida nos autos demonstra que a autora foi vitima de uma fraude, praticada por terceiro, que criou um site falso com a identidade da empresa/apelada, oferecendo promoções falsas, não há que se falar em indenização por danos morais e sim em mero dissabor.
(N.U 0000355-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Portanto,
não havendo a prova de ato ilícito praticado por parte da empresa, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela consumidora, em razão de realizar compra fora da plataforma ou do site oficial seguindo orientações de terceiro, logo
inexistente o dever de indenizar nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais razões, a sentença recorrida deve ser reformada, afastando a condenação imposta à empresa.

Isto posto, conheço dos recursos interpostos, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024